Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO. CAUSA COMPLEXA E DE ALTO VALOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em inépcia da inicial quando a devolução da propriedade do imóvel é decorrência direta da rescisão do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes.
2. Segundo o art. 818 do Código Civil, Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. 3.1. A exoneração da fiança não ocorre enquanto as obrigações assumidas durante o contrato não forem adimplidas (Acórdão 1178864, 0712898-05.2018.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2019, publicado no DJe: 19/06/2019.).
3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
4. É desnecessária a produção de prova oral quando a matéria deve ser comprovada documentalmente.
5. A postergação da análise pormenorizada do objeto da demanda para a liquidação da Sentença, na qual será realizada prova pericial contábil poderá comprometer contraditório e a ampla defesa.
6. Esta Turma Cível possui um posicionamento no sentido de evitar a postergação da discussão de determinadas matérias para o cumprimento de Sentença, em razão de sua cognição mais limitada, a fim de priorizar o contraditório e a ampla defesa de forma mais abrangente, ao contrário da cognição mais limitada decorrente da reiterada interposição de Agravos de Instrumento em liquidação de Sentença.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.